Tribunal: STF
Processo: RE 100440
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA. ART-1 132
C/C O ART-102 DO CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
NULA E A VENDA QUE CONTRARIA A PROIBIÇÃO EXPRESSA NO ART-1.132 DO
COD. CIVIL. AI O ATO E NULO, NÃO EM VIRTUDE DA SIMULAÇÃO EM SI, MAS
POR CONSTITUIR O NEGÓCIO REAL UMA VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE,
SEM A AQUIESCENCIA DOS DEMAIS DESCEDENTES. NULIDADE INDEPENDENTE DA
PROVA DE SIMULAÇÃO. NA ESPÉCIE, A SIMULAÇÃO E FACILMENTE PERCEPTIVEL
CONFORME OBSERVOU A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.